Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703266-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA SANTOS DE SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida contra a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. O agravante relata que o processo de origem decorre de sentença coletiva proferida contra a Fundação Hospitalar do Distrito Federal no processo n. 15.106/1993 (autos eletrônicos n. 0000805-28.1993.8.07.0001) e que o Distrito Federal, que sucedeu a fundação, foi condenado a restituir os valores descontados a título de contribuição para o Plano de Seguridade Social excedentes a seis por cento (6%). Noticia que os descontos ocorreram em razão da aplicação do art. 9o da Lei n. 8.162/1991, que havia majorado a alíquota da contribuição para doze por cento (12%). Alega que a discussão sobre a prescrição apresentada no cumprimento individual tem fundamento diverso daquele suscitado no cumprimento de sentença iniciado em 2010. Afirma que o agravado esperou vinte e um anos (21) anos para iniciar o cumprimento individual de sentença, apesar de poder obter as fichas financeiras a qualquer momento. Observa que o entendimento de prescrição foi adotado pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no despacho que determinou a distribuição aleatória do cumprimento individual. Cita os Temas Repetitivos n. 877 e 515 do Superior Tribunal de Justiça e julgados variados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Defende que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é reduzido pela metade após a interrupção. Argumenta que a interrupção do prazo pela ação coletiva ocorre somente quando se discute a legitimidade do sindicato na execução coletiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão de ajuizar ação individual de sentença coletiva. Alternativamente, pede que seja reconhecida a prejudicialidade externa, com a determinação da suspensão do processo até o julgamento do REsp interposto na execução coletiva. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa e a prescrição da pretensão executiva individual. 1. PRELIMINAR 1.1 Suspensão do processo por prejudicialidade externa O agravante defende a necessidade de suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil até que haja o trânsito em julgado do recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra o acórdão que afastou a prescrição referente ao cumprimento de sentença deflagrado pelo Sindicato. O recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra o acórdão que rechaçou a tese de prescrição da pretensão executiva coletiva não é dotado de efeito suspensivo e encontra-se retido em decorrência do disposto no art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. O Distrito Federal apresentou petição com o objetivo de obter o imediato processamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.005634-2, entretanto, a Ministra Assusete Magalhães negou seguimento à referida petição. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão proferida: A presente Petição não merece acolhida. Pois bem, nos termos do § 3o do art. 542 do CPC/73, "o recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contra-razões". Daí decorre que, em regra, o Recurso Especial que impugna acórdão decorrente de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória em sede de Embargos à Execução ficará retido nos autos. Conforme assentado pela Primeira Seção do STJ, na Rcl 8.036/RJ (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 15/03/2013), admite-se o destrancamento do Recurso Especial, em situações excepcionais, mediante a utilização de três instrumentos, a saber: Ação Cautelar, Agravo ou Reclamação – esta última a ser processada como Petição. O deferimento do pleito, porém, depende da demonstração da viabilidade do recurso especial e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (STJ, AgRg na MC 24.263/SC, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 02/02/2018; MC 20.820/RJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 30/11/2016). Na espécie, não se afigura presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A mera possibilidade de multiplicação de demandas judiciais com objeto idêntico, embora inconveniente, não constitui, por si só, motivo para determinar a subida de Recurso Especial retido nos autos. Como bem apontou o requerente, a alegação de prescrição da pretensão executória consiste em prejudicial de mérito, que, acolhida, determinará a extinção não só da execução coletiva, mas também das individuais. Mas a prejudicial também tem o efeito de tornar controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. Ademais, não está claro se as execuções individuais a que se refere o requerente estão abrangidas pela execução coletiva, uma vez que consta do acórdão recorrido que "o pleito não abrangeu 2860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras" (fl. 244e). Ainda que assim não fosse, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, a viabilidade do recurso. É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE, Tema Repetitivo 880, firmou tese no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF" (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017). No entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, foram "os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão (...) modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015", de modo que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 21/02/2019). Na espécie, nos termos do entendimento supramencionado, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 13/04/1998, o prazo prescricional somente teria início em 30/06/2017, data em que a fase de execução já havia sido instaurada, situação a revelar não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória. Além disso, não prospera a alegação de que a mora na juntada das fichas decorreu de mora exclusiva do Sindicato. Eis o relato dos fatos constante do acórdão recorrido: (...) Conforme se pode notar, se mora houve, ela foi recíproca, uma vez que o Distrito Federal, ao deixar de se manifestar prontamente nos autos, também deu causa ao retardamento da execução em diversas oportunidades. Ante o exposto, ausentes perigo de dano irreparável e indício de viabilidade do Recurso Especial, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do RISTJ, nego seguimento à presente Petição. A leitura da decisão acima transcrita revela a ausência de prejudicialidade externa apta a suspender o feito. Sobre o tema, confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Se pretendia a parte agravada a reforma de parte da decisão recorrida, deveria ter interposto o recurso adequado para o intento, não sendo as contrarrazões a via adequada para questionar ponto da decisão sobre o qual almeja reforma. 2. A teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos. Ato contínuo, de acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 3. No caso de interrupção da prescrição, consoante o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, "A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo." 4. Na hipótese, o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva passa a correr pela metade, na hipótese, a partir da decisão proferida na ação coletiva, em 10/05/2019, que determinou que os substitutos ingressassem com cumprimento individual de sentença coletiva. Tendo a parte agravada ajuizado o cumprimento de sentença em 14/10/2020, não há que se falar em prescrição. 5. Levando em conta a inexistência de efeito suspensivo, considerando ainda que a suposta questão prejudicial já foi decidida em duas instâncias e que, acaso o mencionado recurso especial retido, interposto pelo Distrito Federal, seja julgado provido, existem outros meios processuais para desconstituição dos julgados, não havendo razão para, neste momento processual, se proceder à suspensão dos cumprimentos de sentença coletiva. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1391217, 07155144820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no DJE: 15.12.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apenas para fixar o valor da execução em R$ 5.997,48 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). 2. Cuidam os autos de cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu o pedido formulado pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91. 3. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, aplicando-se o mesmo prazo à execução, conforme o Enunciado n.o 150 do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, todavia, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n.o 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento coletivo, o que ainda não se verificou (art. 9o do Decreto n.o 20.910/32). 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando a pretensão em análise fulminada pela prescrição. Precedentes. 7. O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. In casu, não há prejudicialidade externa apta a suspender o transcurso da execução individual, ainda que pendente discussão acerca da prescrição da pretensão executória. 8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial afastada. (Acórdão 1346486, 07065047720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9.6.2021, publicado no DJE: 22.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO 2.1 Prescrição O agravante sustenta ter havido a prescrição da pretensão executiva individual e alega que a decisão violou art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública; a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e os Temas Repetitivos n. 877 e 515 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 estabelece que toda pretensão contra a Fazenda federal, estadual ou municipal prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, orienta que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O referido artigo e o entendimento adotado pela súmula não solucionam o caso concreto. O agravante desconsiderou que a prescrição não corre durante a demora que as repartições tiverem para apurar e reconhecer a dívida, por força do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932. Há outra norma que também incide sobre o caso concreto e que conduz a solução diversa daquela apontada pelo agravante. O art. 202, inc. I e parágrafo único, do Código Civil dispõe que o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação, também interrompe a prescrição, que somente recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo. A sentença coletiva proferida no processo n. 15.106/1993 (digitalizados sob o n. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13.4.1998. O cumprimento coletivo de sentença foi ajuizado em 2010, contudo há uma justificativa para esse longo lapso temporal: a demora na entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal. A demora é ato imputável ao próprio Distrito Federal, que não pode se beneficiar da própria conduta irregular. Os Temas Repetitivos n. 877 e 515 do Superior Tribunal de Justiça também não dão suporte às alegações do agravante. O Tema Repetitivo n. 877 definiu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça, porém, não estava diante da situação de credores impossibilitados de promover o cumprimento individual devido à inércia do devedor em fornecer os documentos necessários para a apuração dos cálculos, o que torna essencialmente distintas as situações.[1] Algo semelhante ocorre em relação à tese firmada no Tema Repetitivo n. 515. A questão apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça naquela ocasião dizia respeito apenas em definir se o prazo aplicável à prescrição para o cumprimento individual da sentença coletiva seria de vinte (20) ou cinco (5) anos.[2] Não se trata da discussão objeto dos presentes autos. O principal ponto de fato considerado aqui para afastar a tese de prescrição é que o cumprimento da sentença dependia do fornecimento pelo Distrito Federal de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado. Os fundamentos determinantes, portanto, são distintos e não se aplicam ao caso sob julgamento. A conclusão é reforçada pela modulação de efeitos operada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão proferido no Tema Repetitivo n. 880. O prazo prescricional de cinco (5) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016 que estavam dependendo do fornecimento de documentos ou fichas financeiras. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos. 2. Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1o ao art. 604 do CPC/1973. 3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução. 4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002. 5. Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois, contados a partir do dia 8/5/2002 (data da sua publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução. 6. Tese firmada: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 7. Recurso especial a que se nega provimento. 8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28.6.2017, DJe 30.6.2017) A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a alegação de prescrição em outros cumprimentos individuais originados da mesma controvérsia. Considerou que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente, nos autos de embargos à execução. 3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia do exequente, ora apelante, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, o exequente participou da ação coletiva proposta pelo Sindicato desde o início, na qualidade de substituído, e optou, posteriormente, pela individualização de seu crédito. No ponto, vale destacar a determinação judicial proferida no processo coletivo em 10/5/2019 para que os credores interessados no cumprimento individual da sentença coletiva apresentassem suas pretensões por meio de distribuição aleatória, a fim de evitar tumulto processual. 4. Nesse contexto, não se constata o decurso do prazo prescricional, razão pela qual a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389974, 07057265320218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no PJe: 13.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. INTERRUPÇÃO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELO SUBSTITUTO PROCESSUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA No 880, RESP 1.336.026-PE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito de eventual transcurso do prazo prescricional em relação ao exercício da pretensão individual ao cumprimento de sentença coletiva. 2. As questões não apreciadas pelo Juízo singular não podem ser conhecidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 normatizou a respeito da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão referente às dívidas passivas do Distrito Federal. 4. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90". 4.1 Ainda no âmbito da Colenda Corte Superior de Justiça acresça-se que o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4.2. Além disso, apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva (autos no 0000805-28.1993.8.07.0001) aos 13 de abril de 1998, aplica-se à hipótese em exame os efeitos modulados estabelecidos em sede de embargos de declaração no REsp 1.336.026-PE (Tema no 880), que estabelecem como início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a data de 30 de junho de 2017, para o requerimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado até 17 de março de 2016, que dependa do fornecimento, pelo devedor, de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado. Com efeito, constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1390038, 07259073220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no PJe: 13.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1388000/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para o acórdão Min. Og Fernandes, DJe 12.4.2016. [2] STJ, REsp 1273643/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 4.4.2013.